Tribunal: TJES
Processo: 5001833-95.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001833-95.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONE SOARES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. EXCESSO DE PRAZO. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em face de Decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, nos autos da ação penal n° 0000101-41.2024.8.08.0020, em razão da suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e lesão corporal no contexto de violência doméstica, na forma tentada (art. 129, §13º, c/c art. 14, II, CP). O impetrante alega constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, que perdura desde 01/09/2024, sustentando excesso de prazo e ausência dos requisitos legais e pugna pela substituição da custódia por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), inclusive monitoração eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) analisar se há excesso de prazo na prisão, a justificar a concessão da ordem de habeas corpus com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, inciso I, do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos; do descumprimento de medida protetiva aplicada em favor da genitora do paciente e da existência de indícios suficientes de autoria, evidenciados por depoimentos policiais e declaração da vítima.

4. O
periculum libertatis
está demonstrado pelo risco de reiteração delitiva, considerando a gravidade dos fatos, ante a suposta violência psicológica e física desferida em face da genitora do coacto; a vulnerabilidade da vítima (sua mãe) e o histórico criminal do paciente, com múltiplos registros de ações penais em curso, incluindo condenação definitiva por crime de furto.

5. A alegação de que a prisão se configura mais gravosa do que eventual condenação não se sustenta, sendo incabível juízo prospectivo sobre a pena, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

6. Transcorrendo o processo e a instrução criminal dentro da normalidade, não afigura-se excesso de prazo da prisão como sustentado pela defesa, tendo sido recebida a denúncia; apresentada resposta à acusação e proferido novo pronunciamento judicial rejeitando o pleito de revogação da prisão preventiva, proferido pela autoridade apontada como coatora em 04 de abril do corrente ano.

7. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão revela-se insuficiente para garantir a ordem pública e a integridade física da vítima, notadamente diante do descumprimento de medidas anteriormente impostas e da persistência da conduta agressiva do paciente.

8. A jurisprudência do STJ autoriza a manutenção da prisão preventiva como meio de proteção à vítima em casos de violência doméstica, sobretudo quando há descumprimento de medidas protetivas e risco de novas agressões.

9. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrados indícios de autoria e risco à ordem pública, especialmente em casos de violência doméstica com descumprimento de medida protetiva.

2. A existência de múltiplos processos criminais em curso e condenação definitiva autoriza a manutenção da prisão cautelar para evitar a reiteração delitiva.

3. Não configura excesso de prazo quando a ação penal tramita em sua normalidade e ante a ausência de inércia do Poder Judiciário.

4. Medidas cautelares alternativas à prisão não são suficientes quando já foram anteriormente descumpridas pelo acusado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, I, 316 e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 978.980/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025; STJ, AgRg no RHC n. 212.447/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025; STJ, RHC n. 204.948/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LEONE SOARES
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ/ES
que,

nos autos nº 0000101-41.2024.8.08.0020, homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva pelo suposto cometimento dos crimes tipificados no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e art. 129, §13º, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O impetrante alega em petição inicial ID nº 12125848, a configuração de constrangimento ilegal, salientando que o paciente encontra-se preso desde 01 de setembro de 2024, por crime punido com pena de detenção, sendo que a audiência instrutória apenas restou designada para 02 de abril de 2025, o que configura excesso de prazo. Argumenta que a prisão preventiva se revela como uma antecipação de pena e figura como sendo mais gravosa do que a própria condenação, considerando a reprimenda definitiva que possivelmente será imposta ao coacto em caso de condenação penal. Acrescenta que as medidas cautelares são suficientes, pugnando pela sua aplicação em substituição à prisão preventiva, inclusive com incidência de tornozeleira eletrônica. Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar, revogando a prisão preventiva e substituindo-a por medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 12146712, que
indeferiu
o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 12868473.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12930783, em que opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LEONE SOARES
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ/ES
que,

nos autos nº 0000101-41.2024.8.08.0020, homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva pelo suposto cometimento dos crimes tipificados no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e art. 129, §13º, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O impetrante alega em petição inicial ID nº 12125848, a configuração de constrangimento ilegal, salientando que o paciente encontra-se preso desde 01 de setembro de 2024, por crime punido com pena de detenção, sendo que a audiência instrutória apenas restou designada para 02 de abril de 2025, o que configura excesso de prazo. Argumenta que a prisão preventiva se revela como uma antecipação de pena e figura como sendo mais gravosa do que a própria condenação, considerando a reprimenda definitiva que possivelmente será imposta ao coacto em caso de condenação penal. Acrescenta que as medidas cautelares são suficientes, pugnando pela sua aplicação em substituição à prisão preventiva, inclusive com incidência de tornozeleira eletrônica. Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar, revogando a prisão preventiva e substituindo-a por medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 12146712, que
indeferiu
o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 12868473.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12930783, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Em suma, insurge-se o impetrante quanto ao decreto de prisão preventiva, salientando que a prisão preventiva será mais rigorosa do que a própria condenação; a ausência dos requisitos da prisão preventiva, requerendo a sua revogação e fixação de cautelares alternativas previstas o art. 319 do Código de Processo Penal.

A
dentrando à análise fática, observa-se através da denúncia ID nº 12125850, que em
01 de setembro de 2024
, aproximadamente às 14hs, na Rua Alphaville, em Guaçuí/ES, o denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (autos nº 5001633-62.2024.8.08.0020), em favor de sua genitora Rosalina Portela Cordeiro Soares, assim como tentou ofender a integridade corporal da ofendida.

Extrai-se da peça acusatória (ID nº 12125850) que o denunciado é usuário de drogas e no dia dos fatos “
se dirigiu até a residência de sua genitora e pediu dinheiro a ela. Após Rosalina responder que não tinha dinheiro para dar, o denunciado ficou agressivo, tentou agredir a vítima com puxões de cabelo e chutes e passou a ofendê-la com os dizeres: “piranha” e “safada”.
”

Em razão disso, o paciente restou denunciado nas iras do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 c/c art. 129, §13º, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos moldes do art. 69 do Código Penal.

Submetido à audiência de custódia, o MM. Juiz de plantão homologou a prisão em flagrante delito e a converteu em preventiva, em decisão proferida em 03 de setembro de 2024, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (ID nº 12125850 - fls. 90/91).

Estatui o art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, cujo descumprimento impõe-se ao paciente: “
Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei
: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
”

Verifico, de plano, a configuração dos requisitos da prisão preventiva em face do paciente, estando embasada nas disposições do art. 312 c/c art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

O
fumus comissi delicti
encontra-se evidenciado pelos indícios de autoria constantes no auto de prisão em flagrante delito de fls. 67 e seguintes (ID nº 12125851) e decorrem dos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência (fls. 75/77) e declarações da vítima às fls. 78/79 (ID nº 12125851), reforçando que seu filho é viciado em drogas e que no dia dos fatos compareceu em sua casa, local e que reside em sua companhia, para lhe pedir dinheiro e ante a recusa, começou a agredi-la com puxões de cabelo e chutes, proferindo xingamentos em seu desfavor. Reforça, outrossim, que possui medida protetiva em seu benefício, que foi nesta oportunidade descumprida pelo seu filho, ora paciente.

O
periculum libertatis
se afigura igualmente presente, revelando a prisão preventiva necessária não somente para garantir a ordem pública e a integridade física da vítima (art. 312, CPP), mas também dada a vasta gama de processos criminais em curso que pendem em desfavor do paciente, somada a uma condenação penal transitada em julgado pelo crime de furto, conforme certidão de antecedentes criminais às fls. 100/101 - ID nº 12125851.

Tais fatos foram reforçados pela magistrada condutora da ação penal, ao apreciar novo pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa, proferindo em 04/04/2025 pronunciamento pela manutenção da prisão preventiva em face do coacto.

Registra a autoridade apontada como coatora os inúmeros processos criminais pelos quais responde o paciente, o que não obstante impeça o reconhecimento da reincidência e/ou a mácula dos antecedentes criminais (art. 59, CP) em caso de eventual condenação, justifica a manutenção da prisão preventiva (art. 312, CPP).

Apenas para reforço de argumentação, constam em face do paciente os seguintes registros, especificados na decisão da autoridade apontada como coatora e extraídos do processo originário:

“
Processo n° 0003861-53.2019.8.08.0026: Medidas protetivas de urgência - Arquivado por ausência das condições da ação; processo n° 0000816-36.2022.8.08.0026: Ameaça - Arquivado; processo n° 0001996-92.2019.8.08.0026: Crimes de trânsito, desobediência, estelionato - Arquivado; processo n° 0001185-82.2021.8.08.0020: Furto qualificado - Arquivado por litispendência;
processo n° 0001975-91.2019.8.08.0002: Furto - Em tramitação;

processo n° 0000008-49.2022.8.08.0020: Furto qualificado - Em tramitação, denúncia recebida;

processo n° 0000977-42.2019.8.08.0029: Furto - Processo suspenso, com curso do prazo prescricional suspenso;

processo n° 0000097-04.2024.8.08.0020: Descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça
- Audiência de custódia realizada em 18/08/2024, liberdade concedida com aplicação de medidas cautelares e medidas protetivas. Ressalta-se ainda que o acusado possui uma
sentença penal condenatória definitiva (com trânsito em julgado) no Processo n° 0001070-64.2017.8.08.0032, por infração ao art. 155 do CPB, com trânsito em julgado em 22/06/2020
.”

Pacífica a orientação da Corte Superior neste sentido, respaldando a manutenção a prisão preventiva quando o paciente se mostra relutante na prática de delitos, dado o risco de reiteração delitiva:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de "33 gramas de maconha, acondicionados em 02 microtubos; 18 gramas de crack, na forma de 62 pedras; e 139 gramas de cocaína, acondicionados em 107 flaconetes, além de uma pistola da marca Taurus, calibre 380, com um carregador e duas munições" (e-STJ fl. 82).

3. Além disso, foi salientado o risco de reiteração delitiva do agravante, porquanto da "certidão de antecedentes consta que é processado nos autos nº 1500206-85.2024.8.26.0296 por tráfico ilícito de entorpecentes, cuja prisão preventiva foi revogada pela corte de Justiça. Ao custodiado foram impostas medidas cautelares em substituição à prisão, portanto, descumpridas. Consta, ainda, que o mesmo indivíduo é processado nos autos nº 1500420-76.2024.8.26.0296 pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido" (e-STJ fl. 83). Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública.

4.
É cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar"
(HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020).

5.
Diante do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública
. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do CPP. Nesse sentido: RHC n. 144.071/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 24/5/2021; e HC n. 601.703/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 23/3/2021.

6. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, tal como ocorre no caso.

7. Cumpre esclarecer que, sobre a alegada desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença.

8. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025,
DJEN de 31/3/2025
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE SUPERADA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O trancamento prematuro da persecução penal, via habeas corpus, constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a absoluta falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, hipóteses não configuradas nos autos. 2. Ante o prematuro estágio do feito na origem, o exame acerca da ilegalidade na ação policial, notadamente sobre a validade do consentimento do agravante para a entrada dos policiais, demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via eleita, o que somente será possível no curso do contraditório a ser conduzido pela autoridade judiciária.

3. No caso, não há que se falar em nulidade decorrente da alegada violação de domicílio, pois, além de se tratar de crime permanente, cuja natureza autoriza a intervenção policial sem mandado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva superou, em princípio, eventuais vícios do ato inicial.4. O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando a necessidade de garantia da ordem pública e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta, com apreensão de entorpecentes já fracionados e acondicionados para venda, além de balança de precisão e outros petrechos comumente utilizados no comércio ilícito de drogas. Ademais, verificou-se que o agravante, que já possui amplo histórico de envolvimento com a traficância durante a menoridade, descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas, estando em liberdade provisória por outro processo de tráfico de drogas no momento da nova prisão, circunstância que revela reiteração criminosa e insuficiência de medidas menos gravosas para conter sua atuação delitiva.

5.
Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.
Precedentes do STJ (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 24/4/2019).

6. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 212.447/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025,
DJEN de 26/3/2025
.)”

Diante disso, constato que resta inviável aplicar medida cautelar diversa (art. 319, CPP), revelando a prisão preventiva necessária para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da ofendida, genitora do paciente.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.

1. Recurso em habeas corpus interposto por recorrente preso preventivamente, acusado de descumprir medidas protetivas impostas em favor de sua ex-companheira, proferindo ameaças contra ela e seu atual companheiro. A defesa alega ausência de requisitos para a custódia preventiva, insuficiência de provas, desproporcionalidade da medida, ausência de contemporaneidade e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, considerando a alegada insuficiência das provas e o descumprimento das medidas protetivas; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, conforme o art. 282, § 6º, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima,
considerando-se o descumprimento reiterado das medidas protetivas e as ameaças dirigidas à vítima e a seu atual companheiro
.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, demonstrando a periculosidade do paciente e a insuficiência das medidas cautelares menos gravosas, conforme jurisprudência desta Corte.

5. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva nos casos de violência doméstica em que o acusado descumpre medidas protetivas, em razão da necessidade de proteger a vítima e garantir a execução das medidas de urgência, conforme o art. 313, III, do CPP e o art. 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/2006.

6. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva não se aplica, uma vez que a pena definitiva é incerta e a prisão cautelar visa proteger a ordem pública e evitar a reiteração de condutas lesivas à vítima.

7. A contemporaneidade do decreto prisional se confirma pela necessidade da medida no momento de sua decretação, sendo irrelevante o tempo transcorrido desde o evento delituoso, conforme entendimento desta Corte. IV. DISPOSITIVO

8.Recurso desprovido.

(
STJ.
RHC n. 204.948/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024,
DJEN de 17/12/2024
.)”

Importante destacar que a qualquer momento a prisão preventiva pode ser revista pela autoridade apontada como coatora, revogando-a quando se verificar que não mais se mostra necessária à garantia da ordem pública, em especial, ao resguardo da integridade física da ofendida (art. 316, CPP).

Indo além, em relação à alegação de que a prisão preventiva resulta como uma antecipação de pena e ainda figura como mais gravosa do que a própria condenação, concluo que não há como aferir tais premissas por meio da via eleita, pois somente serão definidas após regular instrução criminal.

Pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VERIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. SUPOSTO DEPOIMENTO DA VÍTIMA FAVORÁVEL AO AGRAVANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No caso, a leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois o agravante, ao cometer, em tese, novo delito contra a mesma vítima, teria descumprido as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas, que proibiam o acusado de se aproximar, de manter contato e de comparecer em locais habitualmente frequentados pela vítima.

2. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que, "apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva" (RHC n. 88.732/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018).

3. Verificar o suposto descumprimento das medidas protetivas demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso.

5.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise.

6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

7. Quanto à alegação de que a vítima prestou depoimento no qual manifestou seu desinteresse pelo prosseguimento do feito e pela medida protetiva, destaca-se que o Tribunal de origem não a analisou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

8. Agravo regimental improvido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 948.738/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJEN de 2/12/2024
.)”

Assim, devidamente preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e ante a previsão do art. 313, inciso I, do citado diploma legal, não reputo como ilegal a medida cautelar imposta.

Registro, outrossim, que ação penal tramita normalmente, pois conforme informações da autoridade apontada como coatora em ID nº 12868473, a denúncia foi recebida, sendo apresentado resposta à acusação, bem como revistos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal em pronunciamento judicial proferido em 04 de abril do corrente ano. Diante disso, carente de lastro probatório a alegação de excesso de prazo na instrução criminal.

Cumpre ainda destacar que o fato do paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis não lhe concede o direito automático à revogação de sua prisão preventiva e/ou substituição por medidas cautelares mais brandas, ademais quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no presente caso. Neste prisma:

“(...) 7.
O STJ entende que condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há fundamentação concreta.
(...) 9. Recurso não conhecido. (
STJ.
AgRg no HC n. 948.193/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe de 9/12/2024
.)”

Por tais razões, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
Habeas Corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.